Tribunal: STF
Processo: ARE 1472477
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):



    “APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. COBRANÇA. FATO GERADOR. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. BITRIBUTAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. Ação ordinária na qual a Autora requer a anulação de crédito tributário referente ao IPVA de 2014 bem como a realização de agendamento e vistoria do veículo. Prolatada sentença de procedência, insurgem-se os Réus da decisão. Irresignação que não merece acolhimento. No caso dos autos, a parte autora adquiriu um veículo oriundo do Estado de São Paulo e efetuou a transferência do licenciamento para o Estado do Rio de Janeiro em abril de 2014, local de seu domicílio, e demonstrou que o IPVA do exercício de 2014 já estava recolhido, integralmente, em favor do Estado de origem do bem. Pretensão da parte recorrente que implicaria em bis in idem (bitributação), vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Precedentes. Manutenção da sentença que se impõe. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No RE (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 146 e 155, III, da CF/1988, bem como a tese fixada por esta CORTE no Tema 708 da repercussão geral.



    Para tanto, argumenta que o acórdão recorrido, “ao adotar o critério do local do licenciamento do veículo, malfere o art. 155, inciso III, da Constituição Federal e contraria o decidido pelo STF no Tema 708, que entendeu pela aplicação do critério domicílio do proprietário” (fl. 5, Doc. 14).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar o recolhimento do IPVA ao Estado do Rio de Janeiro.



    O Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação do Tema 708 ao caso; e, no mais, inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 19), a parte recorrente defendeu a aplicabilidade do Tema 708 à hipótese dos autos e refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



    De início, não se aplica ao caso o Tema 708 da repercussão geral (Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário). Isso porque a discussão aqui posta a debate refere-se ao momento de transferência do licenciamento do automóvel para fins de pagamento do referido tributo.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 14):



    “No mais, o requisito de repercussão geral encontra-se igualmente preenchido, eis que houve violação ao Tema 708 do STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido assim decidiu a questão controvertida (fls. 7-13, Doc. 8):



    “No caso dos autos, a parte autora adquiriu um veículo oriundo do Estado de São Paulo e efetuou a transferência do licenciamento para o Estado do Rio de Janeiro em abril de 2014, local de seu domicílio, e demonstrou que o IPVA do exercício de 2014 já estava recolhido, integralmente, em favor do Estado de origem do bem. 



    Nesse contexto, o artigo 1º da Lei Estadual nº 2.877/97, após as alterações da Lei nº 7068/2015, dispõe de forma clara como deverá ser cobrado o tributo: 



    […]



    Assim, o fato gerador do tributo devido ao Estado do Rio de Janeiro somente ocorreu em 1º de janeiro de 2015, isto é, no exercício seguinte ao do registro da transferência. 



    Ademais, conforme exigência do art. 128 do Código de Trânsito Brasileiro para realizar a transferência de propriedade e da base territorial do veículo adquirido não pode subsistir qualquer débito pendente: 



    […]



    Portanto, não se pode permitir a cobrança do IPVA também pelo Estado do Rio de Janeiro, sob pena de bis in idem (bitributação), cuja prática é implicitamente vedada pela aplicação conjugada de princípios constitucionais e normas do CTN. 



    […]



    Por fim, saliente-se que a questão em análise não se amolda àquele objeto do Tema 7081 (Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário), onde a discussão diz respeito a prática comum de contribuintes registrarem veículos em unidades federativas diversa daquela em que tem domicílio a fim de pagar o menor imposto. 



    […]



    Assim, imperiosa a manutenção da sentença ao decidir pelo cancelamento da exação.”



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem concluiu, com base nas peculiaridades do caso concreto e na análise da legislação infraconstitucional pertinente (CTB e Leis Estaduais 2.877/1997 e 7.068/2015), que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO não tem direito de cobrar o valor correspondente ao IPVA relativo ao ano de 2014, haja vista que o tributo já teria sido regularmente quitado no Estado de origem do veículo, qual seja, o ESTADO DE SÃO PAULO.



    Desse modo, para divergir das conclusões formuladas pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, a solução dessa controvérsia, depende, ainda, da interpretação da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como do exame da legislação local, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice da 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Em casos bem semelhantes, assim decidi no RE 1.347.907/RJ, DJe de 27/10/2021; e no RE 1.370.109, DJe de 24/3/2022, ambos já transitados em julgado.



    Na mesma linha, os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.354.248, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/5/2022; RE 1.337.544, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 26/4/2022; ARE 1.336.247, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/8/2021; e ARE 1.257.980, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/5/2020, entre outros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente